Tribunal: TJSP
Processo: 1113291-93.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – INSURGÊNCIA RESTRITA À VERBA HONORÁRIA ARBITRADA COM BASE NO VALOR DADO À CAUSA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1113291-
93.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA JOSE
MILITELLO, CLAUDIO FRANCISCO MILITELLO e LEANDRO RODRIGO
MILITELLO, são apelados BONNAIRE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A,
BONNAIRE
COMERCIAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e ODEBRECHET REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E
PARRICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113291-93.2016.8.26.0100 -Voto no 34198
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1113291-93.2016.8.26.0100
Ação :RESCISÃO CONTRATUAL
Apelantes: MARIA JOSÉ MILITELLO e OUTROS
Apelados : BONNAIRE
COMERCIAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e OUTROS
VOTO No 34198
COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INSURGÊNCIA RESTRITA À
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA COM BASE NO VALOR DADO
À CAUSA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE,
CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO DISPOSTO NO
ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VERBA
HONORÁRIA REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada
com restituição de valores pagos, ajuizada por Maria José
Militello, Leandro Rodrigo Militello e Cláudio Francisco
Militello em face de Bonnaire Comercial Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Bonnaire Residencial Empreendimentos
Imobiliários
Ltda,
Bonnaire
Mall
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Odebrecht Engenharia e Construção S/A,
que a respeitável sentença de fls. 799/800, cujo relatório adoto,
julgou extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando os
autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113291-93.2016.8.26.0100 -Voto no 34198
3
Recorre a parte-apelante, alegando, em suma, que a
causa é de baixa complexidade, não havendo qualquer
coerência na aplicação dos honorários em valor tão excessivo.
Afirma que a remuneração deve ser quantificada mediante
apreciação equitativa do juiz. Pede, ao final, a reforma da
sentença, com o provimento do recurso, reduzindo a verba
honorária para R$ 1.000,00.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se no sentido de que a redução dos honorários dos patronos nos
moldes pretendidos é completamente desproporcional com a
pretensão inicialmente aduzida e a atividade desempenhada
pelos causídicos. Diz, ainda, que a sucumbência fixada está em
conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
O recurso foi preparado e os autos foram remetidos
a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
Os apelantes interpuseram a presente ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113291-93.2016.8.26.0100 -Voto no 34198
4
rescisão de contrato de compra e venda, cumulada com
restituição de valores pagos que foi julgada improcedente,
condenando a parte-autora no ônus da sucumbência.
A improcedência da ação restou incontroversa nos
autos, ante a ausência de impugnação específica, sendo que a
análise do presente recurso limita-se ao arbitramento dos
honorários advocatícios.
Em relação à verba honorária, não se pode olvidar
que deve ser fixada consoante dispõe o artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, vale dizer, a verba há de ser arbitrada
equitativamente, levando-se em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido.
Desta forma, o arbitramento da verba honorária
deve ser baseado em critérios condizentes com a
responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação
do princípio da justa remuneração do trabalho realizado pelo
profissional.
Na espécie dos autos, levando-se em consideração
o proveito econômico das partes e a baixa complexidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113291-93.2016.8.26.0100 -Voto no 34198
5
causa, sem desmerecer o trabalho dos advogados das recorridas,
é cediço que o valor fixado a título de honorários se mostra
excessivo e desproporcional, uma vez que o valor da causa
corresponde a R$559.378,05.
Assim, sopesando os critérios acima indicados
bem como o fato de que o pólo ativo é ocupado por três autores
e o pólo passivo por quatro réus, entendo razoável a redução
dos honorários, por equidade, para o valor total de R$
15.000,00.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator